Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713482-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO RECORRIDO: BRUNNO MACHADO DE CAMPOS ALVES, CLARISSA LOPES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA PARA ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS SÓCIAS E DO SÓCIO CONTROLADOR. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é modalidade de intervenção de terceiros, sendo instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios para o exercício da ampla defesa e contraditório. 2. Segundo a orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação, às relações de consumo, da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. Na aplicação da teria menor da desconsideração da personalidade jurídica em que há indícios de confusão patrimonial entre empresas integrantes de mesmo grupo econômico, é autorizado o deferimento da medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica e inclusão, no polo passivo, também da empresa integrante do grupo econômico referido. 4. Em obrigações decorrentes de contrato de consumo, as limitações da Lei de Sociedades por Ações são afastadas, uma vez que somente incidem em demandas baseadas em direito material civil ou empresarial. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inaplicabilidade do artigo 28 do CDC à hipótese, uma vez que não prevê a inclusão de acionista controlador e do diretor (não sócios) na relação processual e que não poderia ser enquadrado nas hipóteses do artigo 28, §5o, do CDC; b) artigos 50 do Código Civil e 117 da Lei 6.404/76, asseverando que o órgão julgador entendeu ser irrelevante perquirir os requisitos subjetivos previstos no artigo 50 do CCB. Ressalta que o acionista controlador só poderia ser responsabilizado mediante a adoção da teoria maior da desconsideração, caso verificados os requisitos insculpidos no artigo 50 do CCB cumulado com os ditames do artigo 117 da Lei das S/A, o que em nenhum momento foi demonstrado pelos recorridos. Assim, pede seja aplicada ao caso as referidas normas, afastando-se a extensão da sua responsabilidade pelo pagamento do débito perseguido pela parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 14669068): (...) Imperioso destacar, inicialmente, que o reconhecimento da relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que impõe a incidência do disposto na Lei n.o 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (...). Outrossim, a segunda parte do caput e o §5o do art. 28 do CDC desconsidera o "animus" de fraudar do sócio administrador, sendo necessária a mera impossibilidade de inadimplemento face aos credores consumidores, sendo desnecessário analisar os reais motivos que levaram a sociedade a não conseguir adimplir com suas obrigações. Destaque-se que não se discute o motivo da insolvência da sociedade fornecedora, mas é necessário que reste configurada a sua insolvência da empresa com fito de amoldar-se à hipótese de que a pessoa jurídica figure como real obstáculo ao adimplemento do débito. No caso, o controle acionário é exercido pela empresa GASTER PARTICIPAÇÕES S/A e pelo Sr. Antônio José de Almeida Carneiro (recorrente), que também figura como Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da controladora matriz (GASTER PARTICIPAÇÔES S/A), sendo inegável o seu poder de gestão e a sua responsabilidade quanto ao inadimplemento ao consumidor. Além disso, corroboro ao entendimento do Juízo a quo no sentido de que as limitações da Lei de Sociedades por Ações somente incidem em demandas baseadas em direito material civil ou empresarial, isto é, nas obrigações decorrentes de contrato de consumo, as limitações da Lei de Sociedades por Ações são afastadas. Note-se ainda que há prova de que existe dificuldade na reparação do dano suportado pela parte agravada/exequente, tendo em vista que a parte executada não apresentou qualquer bem para quitar o débito e, realizadas pesquisas junto aos sistemas não foram encontrados em seu nome para quitar o débito existente (...).Por fim, não verifico risco de lesão grave ou de difícil reparação, porque ainda não foram encontrados bens para quitar o débito. A meu ver, o risco é da parte agravada, que até o presente momento não conseguiu satisfazer o débito exequendo. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada afronta aos artigos 50 do Código Civil e 117 da Lei 6.404/76. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028